Tribunal: TJMT
Processo: 1012323-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012323-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ZOLMIR LUIZ DE COSTA - CPF: 275.785.930-72 (AGRAVADO), AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.134.550/0002-23 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇAO PENDENTES DE JULGAMENTO. PENHORA DE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR BEM MÓVEL. COLHEITADEIRA AGRÍCOLA. VALOR SUPERIOR AO DÉBITO EXECUTADO. AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado que deu provimento a agravo de instrumento para permitir a substituição de penhora de numerário por bem móvel (colheitadeira agrícola) de valor superior ao débito executado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão quanto à análise da comprovação da essencialidade dos valores bloqueados para o desenvolvimento das atividades econômicas do devedor; e (ii) saber se há ausência de fundamentação adequada quanto à superioridade da garantia ofertada em relação ao numerário penhorado, diante da inexistência de avaliação formal do bem.

III. Razões de decidir

3. O art. 805 do CPC não exige que o meio executório sugerido pelo devedor seja mais eficaz que o originalmente adotado, mas apenas que não comprometa a efetividade da execução, sendo admissível a flexibilização da ordem de preferência do art. 835 do CPC quando demonstrado que o bem ofertado possui valor superior ao débito e apresenta boa liquidez.

4. A colheitadeira agrícola foi formalmente avaliada por Oficial de Justiça mediante Auto de Penhora e Avaliação, com valor muito superior ao montante do débito atualizado, tendo a própria embargante manifestado concordância com a avaliação e solicitado alienação do bem por hasta pública.

5. Restou evidenciado que os valores bloqueados destinavam-se ao custeio de despesas operacionais do produtor rural executado, justificando a substituição da penhora por bem idôneo de liquidez comprovada e valor suficiente para garantir a execução sem provocar danos desnecessários ao devedor.

6. A inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado demonstra que o recurso revela mero inconformismo da embargante com o desfecho desfavorável, objetivando rediscutir matéria já devidamente apreciada por meio inadequado.

7. O prequestionamento exige a demonstração inequívoca dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo desnecessário que o acórdão explicite os artigos legais supostamente violados, bastando que a Câmara adote posição sobre a tese jurídica controvertida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A substituição de penhora de numerário por bem móvel de valor superior e boa liquidez não caracteriza prejuízo à efetividade da execução quando o bem é formalmente avaliado e aceito pela parte credora, especialmente se os valores bloqueados são essenciais às atividades econômicas do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 835 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013; TJMT, N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA
em face do acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto no curso da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1000515-51.2019.8.11.0040
, ratificando a liminar anteriormente deferida que determinou o desbloqueio dos valores bloqueados em conta bancária (R$ 204.246,94), mediante a efetivação da penhora sobre o bem móvel ofertado em garantia.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão, quanto à análise da comprovação da essencialidade dos valores bloqueados para o regular desenvolvimento das atividades econômicas do devedor.

Aduz, ainda, sobre à ausência de fundamentação adequada quanto à superioridade da garantia ofertada (colheitadeira agrícola) em relação ao numerário bloqueado, diante da inexistência de avaliação formal do bem nos autos de origem.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a omissão apontada, mantendo-se a penhora dos valores encontrados na conta bancária do executado, indeferindo-se, por conseguinte, a substituição da garantia por bem móvel.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada, nas quais se sustenta a inexistência dos vícios alegados, afirmando tratar-se de mero inconformismo da parte embargante com o teor da decisão colegiada (Id. 299465879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA
em face do acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto no curso da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1000515-51.2019.8.11.0040
, para
ratificar
a liminar que concedeu o efeito suspensivo e determinou: a) a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a consequente liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias do Agravante (R$ 204.246,94), mediante a efetivação da penhora sobre o bem móvel por ele ofertado (colheitadeira); e b) a suspensão de todos os atos expropriatórios, inclusive eventual alienação do bem penhorado, até o julgamento final dos embargos à execução (autos no 1007395-59.2019.8.11.0040). Por fim,
julgou prejudicado o recurso de agravo interno
interposto por
Agrológica Agromercantil Ltda
.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço.

Como é sabido, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:

(i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

(ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e

(iii) corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A embargante, ora agravante, busca o provimento dos embargos com o objetivo de que seja mantida a penhora dos valores localizados na conta bancária do embargado, Zolmir Luiz de Costa, e, por conseguinte, rejeitada a substituição da penhora pelo bem móvel ofertado em garantia, por considerar que tal substituição implicaria maior prejuízo à efetividade da execução.

Pois bem. O art. 805 do CPC, não exige que o meio executório sugerido pelo devedor seja mais eficaz do que o originalmente adotado, mas sim que não comprometa a efetividade da execução.

A jurisprudência pátria admite a flexibilização da ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, especialmente quando demonstrado que o bem ofertado possui valor superior ao do débito e apresenta boa liquidez, como ocorre no caso da colheitadeira agrícola.

O acórdão embargado conclui que:
“A jurisprudência é firme no sentido de que a ordem legal de penhora (art. 835 do CPC) não é absoluta, devendo ser relativizada diante de circunstâncias concretas que autorizem a mitigação da preferência do numerário. A substituição por bem idôneo, de liquidez comprovada e valor suficiente para garantir a execução, atende à finalidade do processo executivo sem provocar danos desnecessários ao devedor.”

Consultando-se os autos de origem, referentes à
Execução de Título Extrajudicial n.o 1000515-51.2019.8.11.0040,
verifica-se que, em 30 de maio de 2025, foi lavrado o Auto de Penhora e Avaliação (Id. 196749543), por meio do Oficial de Justiça designado pelo juízo, referente ao bem móvel ofertado em garantia à execução:

Ainda, a embargante peticionou nos autos de origem, em 26/06/2025, manifestando concordância com a avaliação do bem

móvel penhorado, informando que, após o julgamento dos Embargos à Execução, requer alienação do referido por hasta pública.

Nesse contexto, conclui-se que há embargos à execução pendentes de julgamento quanto à validade do título executivo (duplicatas); a execução está garantida, uma vez que o bem ofertado (colheitadeira agrícola) foi avaliado com valor muito superior ao montante do débito atualizado (R$ 671.626,06), tendo sido aceito pela exequente/embargante, conforme petição constante no id. 198848683.

Logo, não há que se falar em prejuízo decorrente da penhora do referido bem, tornando-se prudente, conforme proferido no acórdão,
“a suspensão dos atos expropriatórios, especialmente porque a execução encontra-se devidamente garantida por bem de valor superior e apto a satisfazer eventual crédito reconhecido ao final
.”

Ademais, considerou-se a existência de indícios de que os valores bloqueados nas contas do executado (R$ 204.246,94) seriam destinados ao custeio de despesas relacionadas à atividade econômica do embargante, produtor rural que anexou boletos e demonstrativos de despesas operacionais a serem quitadas com os recursos bloqueados.

Desse modo, o que o embargante pretende, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, com a modificação do julgado, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

Eventual inconformismo quanto a conclusão do acórdão deve ser manifestado pela via recursal apropriada, não sendo os embargos de declaração o meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento formulado pela embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(Ex vi STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Este Eg. Tribunal de Justiça, já se pronunciou,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO MONITÓRIAAUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC- EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE- VIA INADEQUADAPREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO- RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (grifo nosso).

Dessarte, diante da inexistência de omissão, contradição ou qualquer outro vício no acórdão embargado, e evidenciado que o recurso oposto revela, em verdade, o inconformismo da embargante com o desfecho desfavorável da demanda, objetivando rediscutir matéria já devidamente apreciada, por meio inadequado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025